Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021212-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ILDETE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 799.955.941-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE
ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA INEFICÁCIA DAQUELES OFERTADOS PELO SUS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

2.
Comprovado, por meio de laudos médicos circunstanciados, a necessidade do tratamento perquirido nos autos e a ineficácia daqueles ofertados pelo SUS para tratar as patologias que acometem a recorrente, pessoa idosa, deve ser deferido o benefício postulado, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde reconhecidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ildete de Souza Andrade contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1028870-57.2020.811.0001, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante com o escopo de obter o tratamento de Eletroconvulsoterapia – ETC.

Inconformada, a agravante narra que ingressou com a ação de obrigação de fazer devido ao seu quadro clínico crônico e grave, por ser portadora de Transtorno Depressivo Recorrente, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno de personalidade e comportamento, com diversas recorrências ao longo da vida, necessitando, conforme prescrição do médico que a acompanha, realizar o tratamento de ECT – Eletroconvulsoterapia.

Alega, ainda, que
“já faz tratamento psiquiátrico há mais de dez anos, sendo que no decorrer destes anos passou por quase todos os psiquiatras em nossa Capital, bem como, foi submetida a tratamento com diversas medicações
"

Assegura, neste contexto
,
que

não responde ao tratamento medicamentoso convencional, pois,
“
ao longo dos anos, periodicamente as medicações não faziam mais efeito e a Agravante passava por período de crises crônicas de isolamento social, acentuação de pensamentos suicidas, tristeza em maior parte do tempo, desanimo, fadiga crônica e pensamentos recorrente de baixa autoestima
”.

Argumenta, ainda, que, no caso dos autos, todos os requisitos para a obtenção do tratamento pleiteado estão preenchidos, bastando que se analisem os documentos que instruem a inicial, notadamente o laudo médico, bem como que não possui condições financeiras para custeá-lo.

Ao final, após asseverar que a despeito do entendimento esposado na decisão recorrida, os tratamentos ofertados pelo SUS se restringem a terapias e tratamentos medicamentosos, os quais não são eficazes para o seu organismo, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento (Id 61417039).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 62095528),
o que gerou a interposição de agravo interno
pela autora Ildete de Sousa Andrade (Id 66280491). Contudo, ao analisar este recurso, o colegiado negou-lhe provimento (Id 82567992).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 64026985).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se não conhecimento do agravo, por entender que
a via utilizada não se mostra adequada, visto que é desnecessário o manejo de nova ação para obter a continuidade de tratamento já conferido em sentença julgada procedente
(Id 73604966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ildete de Souza Andrade contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1028870-57.2020.811.0001, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante com o escopo de obter o tratamento de Eletroconvulsoterapia – ETC.

De acordo com os autos originários, a autora, à época do ajuizamento da ação com 60 (sessenta) anos de idade, é portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (HD: F33.2 - CID 10), Transtorno de Ansiedade Generalizada (HD:F 41.1 - CID 10) e Transtornos de personalidade e comportamento (HD: F60 - CID 10), apresentando quadro crônico e grave, com diversas recorrências e agravamento ao longo dos últimos anos, sendo recomendado pelo médico assistente o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT).

Postulada a concessão de tutela de urgência, antes de sua análise, o juízo de piso submeteu os autos Núcleo de Apoio Técnico – NAT para análise e parecer, o qual informou que o procedimento não é contemplado pelo SUS e é eletivo, não havendo, portanto, urgência ou emergência em seu fornecimento.

Diante disso, o magistrado indeferiu a tutela de urgência, pela ausência dos requisitos legais necessários, gerando o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, para que seja concedido 24 sessões de Eletroconvulsoterapia, conforme prescrito pelo médico que acompanha a autora.

Pois bem. Recebido o agravo de instrumento, o pretendido efeito, entretanto, foi indeferido, o que levou à interposição de agravo interno pela ora recorrente, o qual foi desprovido pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em que pese o entendimento esposado por ocasião do julgamento do agravo interno (voltado, frise-se, contra a decisão – precária – que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso), após melhor refletir sobre a matéria e sobre o grave quadro clínico da recorrente, hei por bem, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento.

Com efeito, com base nos documentos juntados aos autos, tenho que não há dúvida acerca das patologias que acometem a recorrente e muito menos da gravidade delas, tanto que, como visto, a mesma
faz tratamento psiquiátrico há mais de 10 (dez) anos, e, neste período, já passou por
“quase todos os psiquiatras nossa Capital, bem como, foi submetida a tratamento com diversas medicações”
. (Id
61417039).

De igual modo, não há dúvida quanto à indicação e necessidade do tratamento por Eletroconvulsoterapia – ECT para a manutenção da saúde da recorrente, como se extrai do laudo médico do Dr. André H. Duailibi –

Psiquiatra (CRM 5533), que a acompanhou, e que, já em 18/9/2018, alertava para a ineficácia do tratamento medicamentoso no seu caso, veja-se:

“Declaro, par os devidos fins, que a Sra Ildete de Souza Andrade está sob os meus cuidados profissionais, tendo como HD: F33-2 + F41.1. + F60 CID 10.

Apresenta quadro crônico e grave, com diversas recorrências ao longo da vida, porém com agravamento do quadro nos últimos anos.

Atualmente apresenta humor depressivo, avolia, anedonia, desinteresse e intensa angústia/ansiedade constante,
refrataria ao uso de todas as medicações prescritas até o momento em altas doses, em monoterapia e em associação. Já utilizou Alprazolam (6mg/dia), Clonazepan 6mg/dia, Bromazepan 12mg/dia, Paroxetina 50mg/dia, Venlafaxina 300mg/dia, Desvelafaxina 200mg/dia, Trazodona 300mg/dia, Clomipramina 200mg/dia, Sertralina 300mg/dia sem qualquer resposta, ou seja, não houve nem ao menos redução dos sintomas de angústia e humor depressivo
.

Devido a extrema gravidade do quadro, o sofrimento causado a paciente e os riscos inerentes a esse episódio refratário, torna-se obrigatória a indicação de Eletroconvulsoterapia (ECT)
.

A ECT é um procedimento com eficácia comprovada cientificamente e indicada para casos como este, que não responderam aos tratamentos farmacológicos habituais”
. (Id 61417049). Grifei.

Em reforço a essa conclusão, em laudo mais recente, datado de 20/8/2020, o Dr. Carlos Renato Periotto – Psiquiatra (CRM/MT 7147/RQE 2864), que atualmente assiste a recorrente, também ressaltou a necessidade da Eletroconvulsoterapia para o seu caso, em virtude da ineficácia do tratamento medicamento convencional, veja-se:

“Atesto para os devidos fins que a Sra. ILDETE DE SOUSA ANDRADE está em seguimento ambulatorial comigo desde 24/09/2018.

Apresenta quadro compatível com CID-10 F33 (Transtorno Depressivo Recorrente) caracterizado por tristeza diária a maior parte do tempo, choro fácil, desânimo, fadiga crônica, pensamentos recorrentes de baixa autoestima, ansiedade exagerada diária, dificuldade para dormir, concentração prejudicada, pensamentos suicidas recorrentes.

Nesses últimos 2 anos já foram tentados mais de 3 esquemas com medicações antidepressivas variadas, via oral, e potencializadas, sem melhora satisfatória do quadro. Caracterizando quadro depressivo resistente ao tratamento convencional, e justificando a indicação de terapia biológica alternativa, a eletroconvulsoterapia (ECT)
.

Realizou 12 (doze) sessões de ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) em abril de 2020, com melhora sintomática significativa, atingindo remissão do quadro depressivo. Porém, apesar do uso de medicações pra prevenção de recaída, após 1 mês do término das sessões, a paciente teve retorno do quadro depressivo-ansioso.

Portanto, indico mais 24 (vinte e quatro) sessões de ECT visando novo ensaio para remissão do quadro depressivo atual, e manutenção para prevenção de recaída com a própria ECT, além do esquema medicamentoso”
. (Id 61417042) Realcei.

Logo, penso ter sido devidamente comprovado nos autos tanto a grave condição de saúde da recorrente como a indicação e a necessidade do tratamento por Eletroconvulsoterapia, e, ainda, a ineficácia daqueles convencionais oferecidos pelo Sistema Único de Saúde para as patologias que a acometem.

A par disso, nota-se a presença da urgência na hipótese dos autos, pois a natureza dos diagnósticos e a gravidade do caso clínico da agravante, por si sós, já inspiram cautela e atendimento premente, máxime em razão de a mesma possuir recorrentes pensamentos suicidas, tornando-se imperiosa, portanto, a reforma da decisão agravada.

Vale destacar, neste contexto, que o parecer do NAT, em que se embasou a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência, não tem o condão de desconstituir os laudos médicos apresentados aos autos, os quais atestaram a contento a necessidade e imprescindibilidade do tratamento pleiteado e que, vale dizer, possui registro na ANVISA.

Aliás, o parecer emitido pelo NAT, embora valioso para subsidiar o magistrado nas questões afetas à saúde, não tem caráter vinculativo, mas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“
(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se, após detida análise dos documentos constantes dos autos e das peculiaridades do caso concreto, a comprovação da necessidade e da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, tendo sido preenchidos, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente,
os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
para o fornecimento de medicações e tratamentos não disponibilizados pelo SUS
(Tema 106).

Nesse contexto, negar o tratamento buscado pela recorrente, o qual é essencial para que tenha uma vida digna e saudável, representa violação ao direto à saúde – prioritário aos idosos – e também à dignidade da pessoa humana, reconhecidos no art. 196 da Constituição Federal e nos arts. 3o e 9o do Estatuto do Idoso, mormente quando evidenciado que aquela não tem condições financeiras de custeá-lo, dado seu alto custo.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Com estas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Ildete de Souza Andrade
, determinado que o agravado
promova o atendimento à agravante, fornecendo o tratamento pleiteado e denominado de E
letroconvulsoterapia (ECT)
, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021